Tribunal: CARF
Processo: 10855.724307/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724307/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.665 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
MALABOAPD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
Cabível a exclusão do contribuinte, do regime do Simples Nacional, quando
restar provada a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou
Municipal, cuja a exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-108.085, da 15a Turma da
DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Exclusão no 201900764936, face à existência de débitos com
exigibilidade não suspensa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724307/2019-11
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.665 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724307/2019-11

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que as
pendências, que geraram a sua exclusão, são aquelas incluídas no Pedido de Análise de GFIP
Retida em Malha, protocolado em 31/07/2019, sob o n° de processo 10855.722980/2019-16,
posto que a empresa apresentou duas GFIP para um mesmo mês. O pagamento foi distribuído
entre as GFIPs. Processo ainda em análise.
A DRJ alega que ao final do prazo legal para regularização dos débitos (parágrafo
2o, ao art.31, da LC 123/2006) os débitos (fl.27) ainda estavam pendentes de regularização.
Segundo a DRJ, em consulta aos autos sob no 10855.722980/2019-16, como
citado pelo Contribuinte, vê-se que ele foi intimado a apresentar esclarecimentos e que a
intimação foi registrada em seu Domicílio Tributário Eletrônico em 23/03/2020, e que o
contribuinte o acessou em 24/03/2020, não obstante só vindo a abrir os correspondentes arquivos
digitais em 20/05/2020 (fls. 41/43 dos autos sob no 10855.722980/2019-16).
Conclui:
Sem prejuízo do que vier a assentar a Autoridade Tributária responsável pelo
seguimento do feito acima (autos sob no 10855.722980/2019-16), pelo menos até aqui
e de momento, percebe-se que o Interessado fez pouco da intimação acima
reproduzida, seja considerando-se a data de ciência havida em 23/03/2020, seja, em
exercício de render alguma razão pela qual fizera ele acesso ao conteúdo da referida
intimação apenas em 20/05/2020. Contados 20 (vinte) dias – como se expõe no corpo
da multicitada intimação – de 23/03/2020 ou de 20/05/2020, à data desse julgamento,
uma só coisa é presente: inércia do Contribuinte na defesa de sua alegação aviada nos
autos sob no 10855.722980/2019-16, bem que e por decorrência, nos correntes autos.
É que, até a presente data de julgamento, não se segue mais documento algum à folha
43 dos autos sob no 10855.722980/2019-16, que é justamente a imediatamente acima
reproduzida.
A recorrente foi cientificada em 14/07/2020 (fl.40) e apresentou o seu recurso
voluntário em 23/07/2020 (fls. 43).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que, face à pandemia, a
maioria dos estabelecimentos foi fechada pelo governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de
Sorocaba, município onde está domiciliado o contador responsável pela empresa.
Cita que a RFB publicou a Portaria RFB 543/2020, suspendendo os prazos para a
prática de atos processuais.
Reitera que apresentou duas GFIP para o mesmo mês de competência e que,
portanto, foram retidas em malha. Descreve os equívoco cometidos e afirma que efetuou todos
os recolhimentos. Anexa documentação comprobatória.
Reproduzo a parte final de seus argumentos e pedido:
3.7.
E o relator segue no item 8 "Posto isso e tudo o mais que dos autos
consta, este voto dá por IMPROCEDENTE o pedido veiculado em manifestação de
inconformidade."
3.8.
Conforme descrito em 3.1.8, diferentemente do que foi apontado pelo
relator para o embasamento de sua decisão:
3.8.1.Atendemos ao pedido para a apresentação de documentos, conforme
protocolo 10479996224809 e item 3.1.8 (Anexo III) em 20 de maio de 2020.
3.8.2.Justificamos o nosso atraso para o atendimento naquele momento pela
situação de pandemia causada pelo Corona vírus, restringindo acessos e impondo o
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.665 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724307/2019-11

trabalho em regime de contingência, já abordados e explicados pelos decretos emitidos
pelos poderes públicos nos itens 3.1.3 e 3.1.6. Vale lembrar que a Portaria 543 da SRF
prorrogou os cumprimentos de intimações até o dia 29/05/2020
4. PEDIDO
4.1. À vista de todo o exposto, o contribuinte requerente solicita e seja acolhido:
4.1.1. A manutenção do contribuinte ao regime de tributação pelo Simples
Nacional, tornando sem efeito o Termo de Exclusão no. 201900764936 até que sejam
concluídas as análises do processo 10855.722980/2019-16.
4.1.2.Revisão e anulação do acórdão do processo 10855.724307/2019-11
4.1.3.0 julgamento procedente e favorável ao contribuinte para a eliminação da dívida
apontada em malha da GFIP, processo 10855.722980/2019-16.
Em julgamento, ocorrido em 11 de agosto de 2021, através da resolução de
número 1001-000.528, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
De fato, em consulta ao sistema COMPROT verifica-se que (fonte: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta- dados.html)
Dados do Processo
Número:10855.722980/2019-16
Data de Protocolo:31/07/2019
Documento de Origem: FAROL
Procedência:
Assunto: MALHA GFIP - ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS
Nome do Interessado: MALABOAPD LTDA
CNPJ:10.472.669/0001-30
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc :Não e-Processo: Sim SIEF: Aguardando Cadastramento SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: PROTOCOLO DA PSFN EM SOROCABA-SP
Órgão: PROCUR SECC FAZ NAC - SOROCABA-SP
Movimentado em:02/03/2021
Sequência:0008
RM:10566
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.665 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724307/2019-11

Situação: EM ANDAMENTO
Vê-se, portanto, que o processo foi movimentado para a PFN, mas, ainda em
andamento, consoante a consulta acima.
Portanto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta anexe o inteiro teor do processo de no 10855.722980/2019-16 para
que seja dada sequência a este julgamento.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o despacho decisório (fls. 912
a 915), correspondente ao processo de no 10855.722980/2019-16, do qual transcrevo a
conclusão:
Conclusões
10.- Com fulcro na atribuição constante da alínea “b” do inciso I do art. 6o da
Lei n.o 10.593, de 06/12/2002, com a redação dada pela Lei n.o 11.457, de 16/03/2007,
no inciso VIII do art. 149 da Lei n.o 5.172, de 25/10/1966 (CTN), e Portaria RFB n.o
719, de 05/05/2016, DECIDO:
10.1.- Retificar o DCG 17.199.843-0, com a EXCLUSÃO TOTAL dos
lançamentos referentes às competências 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017,
08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 e 13/2017 (FPAS 515 e 604) e, por
consequência, CANCELAR o valor dos respectivos créditos tributários;
10.2.- Encaminhar o presente processo para a equipe REVCOB para:
a) implantar esta decisão, excluindo do DCG 17.199.843-0 os lançamentos
referentes ao período de 04/2017 a 13/2017;
b) após isso, reenviar o débito remanescente para a fase de “cobrança pela
PGFN”;
c) dar ciência ao contribuinte, ressaltando que, por se tratar de revisão de ofício
em relação a crédito tributário originado a partir de declaração do contribuinte, não
cabe recurso contra a presente decisão com base na Lei n.o 9.784/1999, tendo esta
decisão caráter TERMINATIVO;
d) arquivar o processo.
Com base no exposto, verifica-se que remanesceram os débitos correspondentes
às competências 02/2017 e 03/2017, também, constantes do Termo de Exclusão do Simples
Nacional (fls. 04 e 05), como ensejadores da exclusão, tendo sido cancelados os demais.
Assim, nego provimento ao presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.665 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724307/2019-11

Fl. 944
DF CARF MF
Original